Tribunal: TJPA
Processo: 0807976-29.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807976-29.2021.8.14.0000

RECORRENTE: JANNICE AMORAS MONTEIRO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE EMOLUMENTOS INDEVIDAMENTE COBRADOS. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO NO CÓDIGO DE NORMAS VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS QUE IMPEDIA A COBRANÇA DE AVERBAÇÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO NAS MATRÍCULAS FILHAS, OU SEJA, EM CADA UNIDADE AUTÔNOMA. CONSULTA REALIZADA PERANTE A CORREGEDORIA RATIFICOU OS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE MITIGAÇÃO DA EFICÁCIA DA NORMA NO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Força normativa do art. 1.086 do Código de Normas do Estado do Pará que regulamenta a natureza remissiva da averbação da convenção de condomínio nas matrículas filhas, como ato que espelha situação já registrada e averbada na matriz.

2. Descabimento de cobrança autônoma, pelo cartório, de emolumentos por cada averbação. Conduta configurada no caso concreto consoante esclarecimento fornecido pela Secretaria de Planejamento deste Tribunal de Justiça.

3. Posicionamento decorre da maturação de estudos sobre a matéria no sentido de que a averbação de condomínio edilício nas matrículas filhas deve ser remissiva. Norma com eficácia sem qualquer mitigação, porque a consulta realizada pela cartorária recorrente resultou na ratificação da norma, portanto, indevida qualquer modulação.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº
0807976-29.2021.8.14.0000
.

RECORRENTE: JANNICE AMÓRAS MONTEIRO.

ADVOGADOS: FABIO RIVELLI – OAB/PA
21.074-A, YUN KI LEE – OAB/SP 131.693 e OAB/RJ 165.219, e outros.

RECORRIDA: DECISÃO DA EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
JANNICE AMÓRAS MONTEIRO
, Oficiala Titular do 3º Registro de Imóveis da Comarca de Belém, em face de Decisão da Corregedoria Geral de Justiça que deu provimento ao Pedido de Providências para determinar que a recorrente procedesse com o reembolso dos valores pleiteados pela empresa Variante Construção e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, no valor de R$ 10.890,75 (dez mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), bem como a resituição das taxas do FRJ e FRC e demais tributos incidentes sobre a quantia dos respectivos emolumentos conforme id n° 551524 da Secretaria de Planejamento deste TJE-PA.

Aduz que a decisão merece reforma porque viola o princípio da segurança jurídica, a irretroatividade das decisões administrativas, necessitando de modulação dos efeitos da orientação administrativa da Corregedoria que determinou a não cobrança de emolumentos referentes aos atos de averbação de condomínio nas matrículas das unidades autônomas.

Afirma que desde a prolação da referida Orientação Administrativa, vem cumprindo todos os seus termos, e que a cobrança das averbações foi feita com respaldo em normas registrais vigentes. Alega que à época dos fatos não havia norma ou interpretação jurídica que vedasse a respectiva cobrança do emolumento pela Oficiala.

Requer que seja afastada a condenação de restituição do valor de R$ 10.890,75 (dez mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), porquanto não procedeu de má fé, tendo em vista a cobrança ter sido correta e válida.

Conclui requerendo a reforma da decisão proferida pela Corregedora Geral de Justiça, no sentido de que a Orientação Administrativa tenha seus efeitos modulados de forma prospectiva
ex nunc,
de forma a não repercutir sobre atos passados.

Encaminhado o recurso administrativo ao Conselho de Magistratura, coube-me a sua relatoria.

A recorrente peticionou, Id. 6126967, afirmando querer depositar em juízo os valores em alusão na presente demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A questão em análise cinge-se ao fato de que a
Empresa Variante Construção e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, em outubro de 2018, protocolou junto ao 3º Ofício do Registro de Imóveis de Belém, pedido para registro da Convenção de Condomínio do Empreendimento “Residencial Variantes”, ocasião em que o Cartório de Registro efetuou a cobrança de 39 (trinta e nove) averbações, uma para cada qual das unidades autônomas existentes no empreendimento.

O Pedido de Providências apresentado questionou a cobrança de averbação do registro da convenção em cada uma das matrículas filhas do empreendimento imobiliário “Residencial Variantes”, situado no Distrito de Mosqueiro.

A Sra. Oficiala, ora recorrente, indicou que procedeu a cobrança do serviço tal como posto, porque estava assim previsto no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, os então artigos 993 e 999,

Alega que
ingressou com Pedido de Orientação Administrativa, (Processo nº 2018.6.003198-4) em 13/11/2018, tendo avisado ao recorrido de que o pleito seria submetido ao entendimento da Corregedoria do Estado do Pará.

Argumenta que não agiu em desacordo com a Lei e que não deve ocorrer a devolução dos valores, ao revés, deveria ser modulada a decisão da Corregedoria, aplicando os seus efeitos para o futuro.

Pois bem, a
decisão da douta Corregedoria de Justiça foi bastante clara ao demonstrar o entendimento desta Corte acerca da cobrança de emolumentos acerca do registro de Convenção de Condomínio
, que citamos para evitar tautologia o julgado no 2018.6.003198-4:

“(...) Ab initio, convém destacar que o art. 993 então referido pela requerente encontra correspondência no art. 1.077 do atual Código de Normas (Provimento 002/2019, redacionado conforme segue:

Art. 1.077 (corresponde ao 993). Registrada a instituição de condomínio, deverão ser abertas tantas matrículas quantas forem as unidades autônomas integrantes do empreendimento.

§ 1º O registro da convenção de condomínio no Livro nº 3 - Registro Auxiliar será averbado nas matrículas das unidades autônomas e da matriz.

§ 2º O transporte dos ônus e gravames porventura existentes
será averbado nas matrículas das unidades autônomas, de ofício
. (destacamos)

O art. 1002, referido no parecer da SEPLAN, encontra correspondência no art. 1086, dispondo conforme segue:

Art. 1086. Ao registrar convenção de condomínio edilício, o oficial de registro deverá mencionar expressamente o número do registro da instituição de condomínio feito na matrícula do imóvel e fará, nas matrículas,
as averbações de remissão ao número do registro da convenção
. (grifamos)

Decorre da leitura do art. 1002 (atual 1086) do Código de Normas do Estado do Pará, a expressa referência à natureza remissiva da averbação da convenção do condomínio nas matrículas filhas, de sorte que o referido ato consistente no espelhamento de situação já registrada e averbada na matriz, não havendo porque incidir em cobrança autônoma de emolumentos por cada averbação.

Tal entendimento, no entanto, não implica em mitigação da aplicabilidade, tampouco em modificação interpretativa do art. 993 (atual 1086) do CN, havendo registrado nota técnica da SEPLAN e precedente desta Corregedoria de Justiça no PA-EXTY-2016/03356
, segundo o qual as averbações remissivas são efetivadas de ofício e, portanto, não devem ser cobradas.

Desse modo, orienta-se a consulente que não promova cobrança referentes aos autos de averbação de convenção de condomínio nas matrículas das unidades autônomas, dada a expressa autorização do art. 1086 do Provimento Conjunto n. 002/2019/CJRMB-CJCI. (...)”

Este entendimento não é novo, está previsto no Código de Normas vigente tanto na época dos fatos, como também no momento da apresentação da consulta manifestada no processo administrativo n. 2018.6.003198-4. Comungo totalmente com o entendimento estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça, pois a norma é clara ao indicar que a averbação é remissiva, portanto, a mera remissão não deve ser cobrada, sob pena de onerar demasiadamente o ato averbatório ao jurisdicionado.

A modulação se apresenta desnecessária porque não se está a mitigar a eficácia da norma em comento, mas apenas ratificando o fato de que ela estava em vigor antes mesmo dos fatos terem ocorrido. Portanto, não há justificativa para estabelecer lapso temporal para minorar sua eficácia no tempo.

Nessa esteira de raciocínio, não há entendimento novo estabelecido pelas decisões da Corregedoria de Justiça, mas sim apenas a ratificação da eficácia da norma pré-existente, não havendo assim hipótese de incidência, por analogia, do disposto no art. 27 da Lei Federal n. 9.868, que criou o instituto da modulação:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Neste sentido, acerca de desnecessidade de modulação, há diversos julgados que perfilham o mesmo entendimento já expresso, todos do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 110 DA LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 135/2009. LEI ESTADUAL NÃO PODE ESTABELECER OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS (ARTIGO 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...)
Não há obscuridade quanto à validade dos atos e decisões da Corregedoria Tributária de Controle Externo do Estado do Rio de Janeiro, praticados durante a vigência do dispositivo impugnado, nem tampouco omissão a respeito da modulação temporal dos efeitos da decisão, pois a declaração de inconstitucionalidade da norma não tem como consequência lógica a invalidação de atos e decisões do órgão estadual
. Embargos de declaração desprovidos.

(ADI 4579 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

PUBLICADO 23-09-2020).

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro. Alteração dos limites territoriais dos Municípios de Cantagalo e de Macuco. Violação do art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de convalidação pela Emenda Constitucional nº 57/2008. Lei nº 2.497, de 28 de dezembro de 1995, do Estado do Rio de Janeiro. Controle de norma de direito pré-constitucional por ação direta. Impossibilidade. Não conhecimento. Ação da qual se conhece parcialmente e a qual se julga parcialmente procedente.

(...)

4. A Lei nº 2.497/1995 foi invalidada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 3.196/1999 restaura os limites territoriais fixados pelos Decretos-Lei 1.055 e 1.056/1943, não se fazendo necessária a modulação dos efeitos da decisão de declaração.

(ADI 2921, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056

PUBLICADO 22-03-2018).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15.
MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1151103 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

PUBLICADO 11-09-2019).

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos
.
Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 8. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes
.

(RE 1014286 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109

PUBLICADO 09-06-2021)

Assim, após analisar os argumentos apresentados pela Corregedoria de Justiça na decisão recorrida e o posicionamento da Suprema Corte em diversos casos, tais como os acima indicados, não compreendo cabível ao caso a modulação desejada pela recorrente. Friso que a recorrente não está sendo condenada por qualquer ato ilícito, na verdade determinou-se apenas que devolvesse os valores recebidos com aparente legalidade e de boa fé.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, deixando claro que esta decisão tem efeito inter partes e se limita ao objeto da reclamação proposta por Variante Construção e Incorporação de Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., que reconheceu indevida a cobrança das 39 averbações da Convenção do "Condomínio Residencial Variante", das unidades condominiais, tudo nos termos da fundamentação
.

Finalmente, determino que seja oficiado à Coordenadoria de Arrecadação, ambos vinculados a SEPLAN, para emissão das guias de depósito judicial referentes ao pagamento das quantias devidas ao TJPA e ao terceiro interessado consoante id. 551524, conforme requerido no Id.
6126967.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
.

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/12/2021